Tribunal: TJES
Processo: 5000230-55.2021.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000230-55.2021.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: SERGIO TAQUINI
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
CART
ÃO
DE CRÉDITO
CONSIGNADO
.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES.
COMPENSAÇÃO.
DANOS MORAIS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
Dispõe o
artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
que o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário,
sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC,
especialmente pela
parte autora
ter anuído à
contratação de empréstimo consignado,
opção
indubitavelmente mais vantajosa do que o cartão de crédito consignado.

III.
E
videnciad
o

o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. Precedentes específicos envolvendo o próprio apelante.

I
V.

Acertada a
imposição da repetição em dobro do montante
indevidamente
debitado
,
face a ululante ausência de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

nos termos d
o artigo
42, parágrafo único, do CDC,
assim como a persistência dos descontos, mesmo após a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021).

V.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantém-se
o
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que,
a toda evidência, não se revela excessiv
o, tampouco
representa enriquecimento indevido da parte
autora.

VI.

R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000230-55.2021.8.08.0055

APELANTE
:
BANCO BMG SA

APELAD
O
:
SERGIO TAQUIN

JUIZ: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO
BMG
SA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES, em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ajuizada por SERGIO TAQUIN
,
cujo
decisum

julgou
parcialmente
procedente o pedido autoral
para “
a)
Declarar a quitação integral da dívida existente entre Sérgio Taquini e Banco BMG S/A relativamente ao contrato discutido nestes autos, cessando, assim, qualquer desconto na folha de pagamentos do requerente quanto a ele;
b)
Condenar a parte requerida à restituição em dobro dos descontos excessivos eventualmente realizados, devendo trazer aos autos o extrato da evolução do crédito concedido à parte autora onde conste detalhadamente as parcelas pagas e respectivo saldo devedor, a fim de possibilitar, em eventual liquidação, a apuração do excesso;
c)
Condenar a parte requerida ao pagamento no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao a requerente a título de danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e com juros de mora a contar do arbitramento;
d)
Condenar o requerido às custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
”

E
m suas razões recurais, sustentou que “
Não há qualquer irregularidade na oferta e contratação de um produto bancário reconhecido por Lei Federal, sobretudo quando há a adesão voluntária do consumidor, que de forma livre e sem qualquer vício de consentimento contrata o cartão de crédito e o utiliza, seja para realizar compras, seja para realizar saques.
”

Pontuou, ainda, não haver prova de que o consumidor tenha sido induzido a erro
quando da pactuação do contrato de cartão de crédito consignado; a legalidade das cobranças
;
o descabimento da repetição em dobro do indébito;
a possibilidade de compensação;

inexistir
em

danos morais;
e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, pois “
o valor fixado em R$1.500,00 é exorbitante
”, desproporcional e desarrazoado, passível de ensejar em enriquecimento sem causa do consumidor.

C
ontrarrazões vindicando o desprovimento recursal

Como é cediço,
o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC,
dispõe
que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fo
i
proposta pel
o

apelado
, mediante a alegação de que,
embora tenha buscado a contratação de empréstimo consignado
em Junho/2018,
junto ao BMG, não lhe fora dada clareza acerca da modalidade de crédito contratada, tendo sido, equivocadamente, contratado
um cartão de crédito consignado,
cujo desconto em folha limitava-se ao
valor mínimo da fatura do cartão
.

P
ara tanto, alegou que “
Em momento algum houve, por parte do autor, a intenção da contratação de um cartão de crédito consignável, nem mesmo tal informação lhe foi oferecida pelo Réu, para o consumidor a contratação tinha sido de um empréstimo pessoal comum, onde teria conhecimento do número de parcelas que pagaria até saldar o mútuo contratado
”, tando que “
jamais utilizou o cartão de crédito para outro fim, somente sacou o valor do empréstimo até mesmo por desconhecer que poderia utilizar de outro modo.
”

Em síntese, assevera, portanto, ter sido
induzid
o
a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado, situação
o
colocou em grande dificuldade financeira,
sobretudo porque os descontos efetuados em seu
contracheque
não amortizariam o saldo devedor, limitando-se aos encargos do cartão.

Dito isso,
pondo em destaque as condições de vida d
o
consumidor e
a
sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
sopesada à
dinamicidade do mercado bancário, noto que apesar de
a “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG
”
e
o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito
Consignado emitido pelo Banco
BMG
SA e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (Id. 4779990) encontrar
em
-se subscrito
s
pel
o
autor/
apelado
, sobressai-se a
ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de
informação
prescrito
no artigo
46
, do CDC,
ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC.

Noutras palavras, c
onquanto tenha sido comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, “
tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro (...), de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe os fornecedores.
” (
TJES
, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001456-21.2021.8.08.0011, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Julgado em
06.12.2022
).

Referida compreensão ganha especial destaque na medida em que, a teor das faturas juntadas aos autos, não há registro,
à exceção de uma
única operação
em 07.10.2018, no valor de R$ 27,92 (vinte e sete reais e noventa centavos),
de quaisquer compras pelo consumidor
com o cartão final 0788
,
desde o período da contratação, até o ajuizam
e
nto da demanda, em Junho/2021,
mas, tão somente, o pagamento mensal, via desconto
em folha
, do valor mínimo, constatação que reforça a tese autoral segundo a qual a parte autora pretendeu, quando da pactuação, a contratação de empréstimo consignado, contratação indubitavelmente mais vantajosa e costumeira do que o cartão de crédito consignado.

N
ote-se, outrossim, sequer haver a comprovação de envio do cartão de crédito ao endereço do consumidor, o mesmo aplicando-se às respectivas faturas, particularidade que indica forte indício de violação à boa-fé objetiva pelo fornecedor, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade d
o apelado
e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Mister salientar, ademais,
que o contrato juntado pelo fornecedor/apelante encontra-se com todos os seus campos sem preenchimento, à exceção da assinatura digital do cliente, desacompanhada de certificação expedida por entidade independente ou qualquer outro meio capaz de corroborar sua autenticidade.

Nesse passo, evidenciad
o o
defeito na prestação do serviço e, consequentemente, d
a
lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em casos análogos, envolvendo, inclusive, o próprio apelante:

APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação.
Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa.
2.

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso.
3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada.
4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso desprovido. (
TJES
, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 0027257-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 04/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)
A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a
perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.
2)
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.
3) Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no contrato de adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão de um idoso de baixa escolaridade.
4) O conjunto probatório acostado aos autos indica que o cartão de crédito jamais foi utilizado pelo requerente para realização de compras, mas tão somente para a efetivação de dois saques, o que robustece a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 5)
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Terceira Câmara C
í
vel, Apelação Cível nº 0006868-41.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Ferreira, Julgado em 20/01/2021).

Pontue-se, por relevante,
a imposição da repetição em dobro do
indébito
,
seja pela
ausência de
demonstração de
equívoco justificável
por parte da instituição financeira
,

seja pela compreensão adotada pela Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021),
para
a qual a independe do exame do elemento volitivo
a
repetição do indébito prevista
no
artigo
42, parágrafo único, do CDC.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. VALOR PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro.

3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. Na hipótese, a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra excessiva, sobretudo se considerada a quantidade de descontos ilegais promovidos na pensão da autora (de dez/2013 a maio/2017) e a necessidade de, com a condenação, dissuadir a instituição financeira de lesar outros consumidores.
4.
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Observe-se a aplicabilidade do paradigma retromencionado, pois, conquanto modulada a sua aplicação para a partir da publicação do acórdão, “
A promoção de descontos em benefício previdenciário (
ou a sua continuidade
), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro
”,
conforme mencionado
pelo Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO no AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB.

Ressalvo, porém, a necessidade de
compensação,
por ocasião do cumprimento de sentença,
do montante
comprovadamente
disponibilizado
à parte consumidora

pela fornecedora
,
quantum
que deverá
ser atualizado pelo IPCA-E, a contar
do efetivo
depósito em conta bancária.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida verdadeiramente impagável, fruto de contratação na qual foi
enganado
pelos prepostos do fornecedor
,
correndo o risco de ser executado e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
1.500
,00
(
mil e quinhentos
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo gigantesco porte econômico do fornecedor, cujo capital social informado à Receita Federal é de R$ 3.742.570.620,89 (
t
r
ê
s bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora,

Por tratar-se de matéria de ordem pública, reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado do
s contracheques
do autor, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso para determinar a compensação, por ocasião do cumprimento de sentença, do montante comprovadamente disponibilizado à parte consumidora pela fornecedora,
quantum
que deverá ser atualizado pelo IPCA-E, a contar do efetivo depósito em conta bancária.

Reformo
ex officio
o comando sentencial para determinar a incidência, sobre a restituição do valor indevidamente descontado
dos contracheques
do autor, de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada desconto (Súmula 43, STJ), e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, no sentido de conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento.